Tribunal: STF
Processo: RE 578815
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA 
   SOBRE O TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA CONTRIBUINTE 
   PLEITEAR JUDICIALMENTE A RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COBRADOS COM 
   FUNDAMENTO EM LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL 
   FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Controvérsia que
   não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. 
   Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.